Tribunal: TJMT
Processo: 1030847-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030847-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), DEBORA SCHMIDT DA SILVA - CPF: 944.925.061-87 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, sem a extinção da execução, possui natureza interlocutória.

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 150/STF; STJ, STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Og Fernandes
, j. 27/06/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA

(MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0000772-62.2014.8.11.0010, ajuizada por
DÉBORA SCHMIDT DA SILVA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento apresentada pelo ente municipal.

A parte agravante sustenta que cumpriu no ano de 2018 a obrigação imposta pela sentença homologatória transitada em julgado, de implantar 7,21% no salário dos servidores.

Diz que a execução se refere a valores de URV pretéritos à citada implantação, cobrados somente em novembro de 2023, após ocorrida a prescrição da pretensão executória, ou seja, fora do prazo prescricional quinquenal contado a partir do trânsito em julgado da sentença, com apresentação de cálculos pela exequente independente da prévia liquidação e sem necessidade de perícia judicial, pois o percentual e critérios foram definidos e implantados (CPC, 509, §2o).

Afirma que não houve causa interruptiva ou suspensiva legalmente admitida, tampouco condição que impedisse a parte exequente de realizar pedido de cumprimento de sentença no prazo legal.

Argumenta que a obrigação do ente municipal estabelecida pelo Juízo
a quo,
de conferir os cálculos do sistema da Tabela Prática, tinha efeito apenas de suprir a fase de impugnação da Fazenda Pública, com a expedição direta de RPV e/ou Precatório, não impediu a parte exequente de realizar o cumprimento de sentença com a juntada dos cálculos conforme a referida Tabela Prática, mesmo sem conferência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a decisão impugnada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a prescrição da pretensão executória, bem assim a inexistência de causa interruptiva de prescrição.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 249219162).

Contrarrazões no Id. 252315655, em que a parte agravada requereu preliminarmente o não conhecimento do recurso por erro grosseiro e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 252984692).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jaciara

(MT)

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0000772-62.2014.8.11.0010, ajuizada por
Débora Schmidt da Silva
, rejeitou a impugnação ao cumprimento apresentada pelo ente municipal.

Infere-se dos autos de origem que a exequente/agravada moveu ação de cobrança em face do executado/agravante, objetivando a incorporação à sua remuneração, do percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação.

Em sessão de conciliação/mediação perante o CEJUSC, as partes celebraram acordo, em que foi reconhecida, em suma, a perda salarial decorrente da conversão da URV e direito à incorporação salarial de 7,21%; em relação aos valores pretéritos, as partes concordaram em ser elaborada uma Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados, confeccionada por contador indicado pelo sindicato dos servidores, com os critérios de correção e juros já definidos, e estando a tabela prática única devidamente preenchida, conforme ficha financeira do servidor, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição direta do RPV ou Precatório.

Referido acordo foi homologado judicialmente e transitou em julgado em
07.8.2018
.

A parte exequente, ora agravada, ajuizou o cumprimento de sentença em
22.4.2024
, objetivando a cobrança de R$ 22.765,06 (vinte e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos)

referentes aos valores pretéritos da defasagem da conversão da moeda em URV e honorários advocatícios.

O Município de Jaciara (MT) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de ocorrência da prescrição quinquenal para a parte exequente executar os valores retroativos da URV.

O d. Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Jaciara (MT), sob o fundamento de que “
as partes concordaram que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, em seguida, a municipalidade a conferiria e assinaria, dispensando a fase de impugnação e avançando para a expedição de RPV/precatório. No entanto, até o presente momento, o Município não cumpriu com a obrigação assumida, o que gerou a necessidade de iniciar a fase do cumprimento da sentença.É importante ressaltar que a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município”
(Id. 168068252).

Contra tal decisão, o Município de Jaciara interpôs o presente agravo de instrumento, em que alega a ocorrência de prescrição do cumprimento de sentença.

Assim, passo à análise da insurgência recursal.

1.1.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em sede preliminar, a parte agravada arguiu a necessidade de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida pôs fim à execução, “
porquanto, ao rejeitar a impugnação à execução, homologou os cálculos e ordenou a expedição dos ofícios requisitórios, encerrando a fase de cumprimento de sentença
”.

Ocorre que a decisão objeto do presente recurso rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório, sem, no entanto, encerrar a fase de execução.

Cumpre ressaltar que a decisão interlocutória é aquela que não põe fim à fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo cabível, portanto, sua impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado de que
“‘
a decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento
. Precedentes: AgInt no AgRg no AREsp 768.149/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.623.870/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 11/5/2015’ (AgInt no REsp 1.639.523/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020)
” (
ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.148.291/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024)
[sem destaque no original].

Portanto, considerando que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, o recurso interposto é adequado, devendo ser rejeitada a preliminar arguida pela parte agravada.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida
.

1.2.

DO MÉRITO.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Impõe-se examinar se tal circunstância configurou causa interruptiva ou impeditiva do prazo prescricional quinquenal.

Conforme alegado pela parte agravante, o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo judicial ocorreu em
07.8.2018,
marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

Conforme previamente pactuado entre as partes, os cálculos deveriam ser realizados com base na elaboração de uma Tabela Prática Única. Referido documento deveria ser confeccionado com a participação de contador indicado pela parte exequente e submetida à aprovação pelos contadores públicos municipais e autárquicos.

A elaboração da referida tabela, nos termos do acordo, configura-se como uma condicionante para que fosse dispensada a fase de impugnação da Fazenda Pública e prosseguisse diretamente com a expedição do RPV ou precatório, devendo ser observada a intimação para compensação prevista no art. 100 da Constituição Federal. Vejamos:

A parte agravada alega que a Tabela Prática Única foi devidamente confeccionada e submetida ao Município que, no entanto, permaneceu inerte, descumprindo sua obrigação de conferir e aprovar os cálculos apresentados. Tal omissão, conforme argumenta a exequente, teria caracterizado o descumprimento do acordo judicial, além de obstruir o prosseguimento da execução do título homologado.

Todavia, apesar de a parte exequente, ora agravada, apresentar um suposto “Demonstrativo de Cálculo ‘Ficha Única’” (Id. 153272860 dos autos principais), datado de 12.8.2019, não há qualquer comprovação de que foi protocolizado junto ao ente municipal, inexistindo qualquer ato válido que interrompa ou suspenda o prazo prescricional.

Não obstante, ainda que houvesse tal requerimento administrativo, tal fato não caracteriza automaticamente a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, uma vez que a apuração do montante devido não depende de qualquer iniciativa da parte devedora.

O título judicial homologado conferia à parte agravada o direito de promover o cumprimento de sentença independentemente da atuação do Município, cabendo-lhe, para tanto, observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Caso a “Tabela Prática Única” fosse aceita pelo Município de Jaciara, nos termos do acordo, estaria dispensada a possibilidade de cumprimento de sentença, mas em nenhum momento o pagamento ocorreria de forma extrajudicial, eis que ainda dependeria de intimação para eventual compensação.

Portanto, na hipótese de recusa à tabela elaborada ou diante da omissão da Fazenda Pública, como no presente caso, tenho que a conclusão lógica é que deveria ser requerido o cumprimento regular da sentença dentro do prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 07.8.2018.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
reafirmando que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Nesse sentido há também entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.

[...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar
" ( AgRg no REsp n. 1.426.968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/9/2015).

3. Conforme acórdão recorrido, o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial ocorreu em 19/10/2006 e o ajuizamento da ação executiva da obrigação de pagar ocorreu somente em 22/5/2015; logo, a propositura da execução deu-se em prazo superior a 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial, impondo-se o reconhecimento do implemento da prescrição.

[...]
”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022)
[sem destaque no original].

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolizado nos autos em
22.04.2024
, transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conclui-se que a pretensão executória está fulminada pela prescrição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o processo de n. 0000772-62.2014.8.11.0010, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ,
sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024